Tribunal: TJMT
Processo: 1003332-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003332-09.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), EVERSON MARIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 061.721.971-00 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (IMPETRANTE), ANDRELINO CIRQUEIRA PENHA - CPF: 036.610.171-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DINIZ ALVES PEREIRA - CPF: 051.464.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS NUNES BRAGA - CPF: 062.184.301-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA APARECIDA FAZOLO - CPF: 723.166.671-04 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMAS BRANCA E DE FOGO (QUATRO VEZES).
EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. PECULIARIDADES DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS E TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. PANDEMIA DE COVID-19. PARALISAÇÃO
PARCIAL DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS. ATRASO JUSTIFICADO.
ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A tese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente matemáticos.

2.
A pluralidade de réus (quatro), testemunhas (mais de oito) e defensores constituídos, a paralisação parcial das atividades judiciárias provocada pela pandemia da COVID-19 e a complexidade do feito, com contornos de extrema gravidade (os réus entraram numa residência e restringiram a liberdade dos quatro moradores durante sete horas, amarraram as mãos do cônjuge-varão e o agrediram com coronhadas e chutes e, ao final, fugiram a bordo da caminhonete da família levando consigo aparelhos celulares, joias e eletrodomésticos), justificam a ampliação do andamento processual por período superior ao previsto em lei.

3.
Se os elementos de convicção que acompanham o
writ
não indicam negligência do Poder Judiciário e apontam, por outro lado, que a fase instrutória foi encerrada e só está pendente a juntada do Relatório de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos – determinada porque a pasta que armazenava o arquivo foi corrompida –,
sinalizando que em breve as partes
oferecerão seus memoriais e o feito será julgado, descabe falar-se em constrangimento ilegal derivado do excesso de prazo injustificado da custódia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Everson Mario da Silva Ribeiro
foi denunciado por ter cometido, em concurso formal e por quatro vezes, o crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição à Liberdade das Vítimas e Emprego de Armas Branca e de Fogo
(art. 157, § 2o, inc. II, V, VII e § 2o-A, inc. II, c/c art. 70, ambos do CP).

Sustenta, contudo, a
ilegalidade
da custódia cautelar que ele vem cumprindo desde
3.9.2021
, dado o
injustificável excesso de prazo
para se encerrar a instrução probatória.

Anota que embora todas as vítimas e testemunhas arroladas pelas partes já tenham sido ouvidas, em 17.2.2022, ao final da Audiência de Instrução, o Juízo
a quo
oficiante atendeu ao pedido do Ministério Público e determinou que se providenciasse a juntada de Relatório de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos, medida que, sob a óptica do impetrante, é protelatória e visa tumultuar o feito.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que
fosse
revogada a custódia
ou substituída por
medidas cautelares diversas da prisão
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 119502495).

O impetrante não anexou documentos (ID 78134970 a 78134975).

A
liminar
foi
indeferida
pelo magistrado plantonista,
Exmo. Des. Marcos Machado
(ID 119616462); a seguir, vieram as informações judiciais (ID 119964958).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 121099458), conforme respectivo sumário que segue em transcrição:

“Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de roubo majorado, por 04 (quatro) vezes, em concurso formal – Alegação de excesso de prazo para instrução processual – inocorrência – feito que tramita de forma regular – pluralidade de réus, parte deles presos em outra Comarca - instrução já encerrada – aguarda a realização de diligência requerida pelo Ministério Público – juntada de informações extraídas dos celulares apreendidos com os acusados, em razão da mídia anterior encaminhada pela POLITEC estar corrompida – ausência de desídia ou falha na prestação jurisdicional – Pelo conhecimento e denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022